Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0790064-24.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão imediata dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor.
2. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 79113703), o agravante opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, o qual constitui agravo interno (ID 79563059).
3. O fato relevante. Sustenta o agravante que o recurso interposto junto ao CONTRADIFE sequer foi analisado, sob a alegação de suposta ausência de procuração naqueles autos administrativos, todavia houve efetiva juntada da procuração. Argumenta que há nulidade no procedimento, ante a decadência do direito de aplicar a penalidade. Acrescenta que não foi elaborado auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Assevera que não foi notificado da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aduz que está “há mais de 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, privado de seu direito constitucional de locomoção, impedido de exercer a prerrogativa de dirigir veículos automotores em razão de sanção administrativa manifestamente ilegal”, o que lhe gera diversos prejuízos irreparáveis. Verbera que a concessão da tutela não impõe prejuízo à Administração. Destaca a desnecessidade de contraditório prévio e pontua omissões da decisão vergastada. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir a ele imposta. No agravo interno, acrescentou que não foi examinado o argumento acerca da recusa de recurso no CONTRADIFE, ausência de notificação da penalidade, destacando que há provas suficientes para a análise do mérito.
4. Contrarrazões apresentadas (IDs 80266763 e 80266764).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes do Agravo de Instrumento. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
7. O artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
8. Cumpre anotar que, para configuração da conduta prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não há necessidade de constatação ou mesmo de registro, no Auto de Infração, acerca de circunstâncias que permitam concluir que o condutor está sob o efeito de substância que o impeça de conduzir veículos. A simples recusa de submissão ao teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento basta para configurar a infração a qual o legislador atribuiu natureza gravíssima. Justamente em atenção ao espírito da lei, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais editou a Súmula no 16, citada na decisão combatida e amplamente mencionada na jurisprudência das Turmas Recursais.
9. Considerando que os atos administrativos emanados pelos órgãos de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário, verifica-se, em análise perfunctória, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
10. Ressalte-se que a alegação de decadência, bem como as supostas irregularidades procedimentais (tais como recurso interposto perante o CONTRADIFE e a aventada ausência de notificação da penalidade), devem ser objeto de apreciação pelo juízo de origem. Inclusive, o agravo de instrumento não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, sob pena de se antecipar indevidamente o julgamento do mérito da ação principal e, por consequência, incorrer em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não providos. Decisão mantida.
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TUJ, Súmula 16.